Tribunal: TJDFT
Processo: 0744583-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0744583-62.2020.8.07.0000 Agravante(s) BROOKFIELD RIO DE JANEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. Agravado(s) MARIANA PALIS HORTA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Brookfield Rio de Janeiro Empreendimentos Imobiliários S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília (ID 73521468 do processo n. 0713359-06.2020.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento provisório de sentença movido por Mariana Palis Horta contra a agravante, reconheceu a irregularidade das intimações da executada nos autos, já que não foram dirigidas aos atuais advogados da parte, e determinou a suspensão liminar dos efeitos do ato constritivo em relação às codevedoras subsidiárias, restituindo à executada o prazo para pagamento voluntário ou apresentação de eventual impugnação. Contudo, a r. decisão manteve o bloqueio dos ativos nas contas da agravante, a título de garantia do Juízo, por entender que não há efetivo prejuízo na manutenção da aludida medida. Em suas razões recursais (ID 20273394), a agravante esclarece que, na origem, trata-se de cumprimento provisório de sentença movido pela agravada com vistas ao recebimento de devolução de valores pagos por instrumento particular de promessa de compra e venda rescindido. Ocorre que, segundo narrou em suas razões, “o pedido de cumprimento provisório de sentença foi cadastrado e instruído, pela Agravada e pelo Juízo de piso, com incorretos documentos de representação da Agravante, razão pela qual a intimação foi realizada em nome do antigo patrono (Daniel Barttipaglia Sgai), o que ocasionou o transcurso in albis do prazo, conforme atestado pela certidão de ID no 64707777 nos autos originários”. Consequentemente, o Magistrado de origem deferiu pedido de penhora eletrônica em conta de titularidade da agravante até o montante de R$277.381,80 (duzentos e setenta e sete mil trezentos e oitenta e um reais e oitenta centavos), porém a medida restou infrutífera, assim como as demais tentativas de localização de bens penhoráveis. Em seguida, foi deferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, ocasião em que se determinou o redirecionamento da execução para que os bens das empresas Tegra Incorporadora S.A. e TG MB Participações S.A. respondessem subsidiariamente pela dívida inadimplida, pois foram consideradas do mesmo grupo econômico. Salienta que somente teve ciência do cumprimento provisório de sentença após a realização do bloqueio de ativos financeiros em 20/9/2020, de modo que interveio nos autos e “pugnou pelo chamamento do feito à ordem para determinar a imediata liberação da quantia bloqueada indevidamente, bem como para requerer a correta intimação para pagamento do débito exequendo”. Ao proferir a decisão objeto do presente recurso, o Juízo de origem deferiu em parte o pedido da agravante, de modo que determinou a liberação dos valores bloqueados nas contas da codevedoras, porém manteve o bloqueio realizado na conta da parte recorrente, no valor de R$98.899,99 (noventa e oito mil oitocentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), a título de garantia do Juízo. Diante disso, sustenta que a ausência de sua regular intimação dos atos processuais implica violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Salienta que não se opõe ao pagamento voluntário da condenação, porém defende que “não pode o Magistrado de origem manter o bloqueio oriundo de situações irregulares nos autos, que implicam em nulidade, dando roupagem de ‘garantia do juízo’ e justificando a inexistência de prejuízo à Agravante”. Aduz que não há que se falar em ausência de prejuízo, já que o montante bloqueado perfaz a quantia de quase cem mil reais, de modo que a não liberação dos valores pode inviabilizar seus serviços. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja determinada a liberação dos valores em seu favor. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (IDs 20273402 e 20273403). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito da agravante. Isso porque, conforme destacado pelo Juízo de origem, o processo civil, notadamente o processo de execução, deve ser norteado pelos princípios da boa-fé objetiva, da lealdade processual, da cooperação entre os sujeitos do processo e da efetividade da execução. Este último é corolário do devido processo legal e traduz a ideia de que os direitos devem ser efetivados, e não apenas reconhecidos. Na esteira da lição de Fredie Didier Jr.[1], o princípio da efetividade garante o direito fundamental à tutela executiva, que consiste na exigência de um sistema completo de tutela executiva, no qual existam meios executivos capazes de proporcionar pronta e integral satisfação a qualquer direito merecedor de tutela executiva. Ainda, segundo o autor, a existência de um direito fundamental à tutela executiva implica: a) a interpretação das normas que regulamentam a tutela executiva tem de ser feita no sentido de extrair a maior efetividade possível; b) o juiz tem o poder-dever de deixar de aplicar uma norma que imponha uma restrição a um meio executivo, sempre que essa restrição não se justificar como forma de proteção a outro direito fundamental; e c) o juiz tem o poder-dever de adotar os meios executivos que se revelem necessários à prestação integral de tutela executiva[2]. Dessa forma, nota-se que a medida satisfativa imposta pelo douto Juízo de origem tem por escopo evitar o risco de uma execução sem êxito, tendo em vista que os valores bloqueados nas contas da agravante sequer alcançaram a integralidade do débito, conforme se nota pelos comprovantes de ID 73431088 do processo n. 0713359-06.2020.8.07.0001. Vale ressaltar, também, que a dívida existe e foi discutida em ação de conhecimento, de sorte que a manutenção da garantia sobre os valores bloqueados não viola, a princípio, o contraditório e a ampla defesa, por se tratar de procedimento de constrição judicial. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista o prazo para apresentar eventual impugnação foi integralmente restituído à parte executada, de modo que a manutenção da garantia do Juízo sobre os valores bloqueados não implica, de plano, em efetivo prejuízo à parte executada. Assim, em atenção ao princípio da pas de nullité sans grief, contido no art. 282, § 1o, do CPC[3], entendo que, ao menos em análise inicial, não há nulidade na manutenção da medida satisfativa imposta na decisão agravada. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: execucao / Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga, Rafael Alexandria de Oliveira - 7. ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 65. [2] Didier Jr., Fredie, Curso de direito processual civil: execucao / Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga, Rafael Alexandria de Oliveira - 7. ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 66. [3] Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados. § 1o O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.